Tribunal: TJES
Processo: 5006468-83.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006468-83.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: SANDRO SILVERIO VANDERSEE e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. VALE. VIAGEM DE TREM CANCELADA. PASSAGENS REMARCADAS PELO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO MATERIAL ADEQUADO APÓS O CANCELAMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 274,50) E MORAIS (R$
5.000,00
).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nº
5006468-83.2025.8.08.0012

Recorrente: VALE S/A

Recorrido: SANDRO SILVERIO VANDERSEE

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela falha na prestação de serviços da empresa recorrente, decorrente do cancelamento da viagem de trem do recorrido, após a remarcação de suas passagens, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 274,50) e morais (R$ 5.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
que os

bilhetes da viagem de volta não foram entregues para que fosse possível proceder com a respectiva remarcação;
b)
ausência de conduta ilícita praticada;
c)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor;
d)
inexistência de danos materiais e morais indenizáveis.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo. Explico.

De acordo com a documentação colacionada em conjunto com a petição inicial, a parte autora comprovou que efetuou a remarcação das passagens de ida e volta junto à parte requerida, de forma presencial em um dos guichês da estação ferroviária.

Além do mais, é incontroverso que já se encontrava no local de embarque com o seu neto, sendo surpreendido com o cancelamento da viagem, só conseguindo embarcar no dia seguinte, tendo que pernoitar em hotel, além das despesas com alimentação.

Com efeito, conforme asseverado na sentença,
“[...] A ré, na condição de transportadora, assume uma obrigação de resultado, isto é, deve conduzir o passageiro com segurança e pontualidade até o destino contratado. Ao não permitir o embarque dos autores sob alegação de inexistência de reserva válida — ainda que tenham apresentado documentos comprobatórios da remarcação —, restou evidente a frustração da legítima expectativa contratual, configurando falha na prestação do serviço
”
(id. 15501530, negritei).

Por tais motivos, deve ser mantida a condenação da parte requerida ao pagamento das despesas com hotel, alimentação e novas passagens para o dia seguinte, no total de R$ 274,50 (duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Quanto aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de viagem não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, já que não houve o fornecimento de assistência material adequada ao autor após o cancelamento da viagem de trem.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, especialmente considerando que o autor encontrava-se acompanhado de seu neto, menor impúbere, somente conseguindo retornar no dia seguinte, tendo que pernoitar em hotel.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
VALE S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)